Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-78.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001324-78.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Contra pessoas não identificadas como mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 063.141.011-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO CARLOS TEIXEIRA - CPF: 653.656.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.978.591-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIELE CRISTINA DE ALMEIDA MIRANDA - CPF: 051.593.161-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS OLIVEIRA DO VALE - CPF: 058.798.141-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. C. T. D. V. - CPF: 082.646.501-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO INTRAFAMILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o, e 136, § 3o, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de agressões físicas e abusos de meios de correção praticados contra seu filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e maus-tratos; (iii) determinar se há interesse recursal no pedido de afastamento da indenização mínima à vítima; (iv) definir se cabe ao tribunal o exame do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta múltiplas equimoses em criança de sete anos, compatíveis com agressões por instrumento contundente, inclusive mordida humana.

4.

A autoria é evidenciada por prova oral firme e coerente, especialmente pelo depoimento especial da vítima, corroborado por testemunhos de profissionais da educação que visualizaram as lesões.

5.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito intrafamiliar, assume especial relevância quando amparada por prova técnica e testemunhal convergente.

6.

As versões defensivas mostram-se inverossímeis e contraditórias diante da gravidade, localização e multiplicidade das lesões constatadas.

7.

O princípio da consunção é inaplicável, pois os crimes de maus-tratos e lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos, evidenciando dolo de lesionar para além do excesso corretivo.

8.

As agressões físicas, consistentes em surras com fios e mordidas, revelam crueldade e desproporcionalidade incompatíveis com a absorção de um delito pelo outro.

9.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da indenização mínima, pois a sentença deixou de fixá-la expressamente por ausência de requerimento.

10.

A análise acerca da isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por crimes de maus-tratos e lesão corporal é mantida quando amparada por conjunto probatório harmônico, composto por laudo pericial, palavra da vítima e prova testemunhal.

2.

É inaplicável o princípio da consunção quando as agressões físicas revelam desígnios autônomos e dolo de lesionar, não se limitando ao excesso nos meios de correção.

3.

Inexiste interesse recursal quanto à indenização mínima quando a sentença expressamente deixa de fixá-la por ausência de pedido.

4.

A isenção de custas processuais por hipossuficiência econômica é matéria afeta ao juízo da execução penal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pela defesa de
JENNYFER DE SOUZA TEIXEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que a condenou como incursa nas sanções dos artigos 129, §9o, e 136, §3o, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.

A defesa, em suas razões recursais, postula:

a) A absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima;

b) Subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e maus-tratos;

c) O afastamento da condenação a título de indenização à vítima, sob o argumento de ausência de requerimento expresso na denúncia;

d) O reconhecimento do direito à gratuidade da justiça e o afastamento da condenação ao pagamento das despesas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso (ID 336865410).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra. SILVANA CORREA VIANNA
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sem ementa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID.

336864497):

Art. 136, §3o do Código Penal

Extrai dos autos que a denunciada Jennyfer de Souza Teixeira, neste município de Arenápolis/MT, expôs a perigo a saúde de seu filho João Carlos Teixeira do Vale, com 7 anos de idade, a fim de ensiná-lo, abusando dos meios de correção, conforme consta na Portaria sob ID. 103444619, boletim de ocorrência no 2022. 277139 sob ID. 103444620, denúncia na ID. 103444621, relatório do conselho tutelar sob ID. 103444622, laudo pericial na ID. 103444623, termo de declarações sob ID’s. 103444630 e 103444633, bem como em relatório final contido na ID. 103447141.

Art 129§9o do Código Penal

Consta nos autos que a denunciada Jennyfer de Souza Teixeira, neste município de Arenápolis/MT, ofendeu a integridade física de seu descendente, João Carlos Teixeira do Vale, conforme consta na Portaria sob ID. 103444619, boletim de ocorrência no 2022. 277139 sob ID. 103444620, denúncia na ID. 103444621, relatório do conselho tutelar sob ID. 103444622, laudo pericial na ID. 103444623, termo de declarações sob ID’s. 103444630 e 103444633, bem como em relatório final contido na ID. 103447141.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o apelante como incursa nas penas do artigo 129 §9o e artigo 136, §3o, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Nesse contexto, a parte manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Pois bem.
O presente recurso não comporta provimento
.

I – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação alicerçou-se
exclusivamente na palavra da vítima
, circunstância que, segundo argumenta, geraria dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre destacar que tal argumentação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A
materialidade
delitiva mostra-se inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial no 620.1.02.2022.026805-01, que atestou a presença de múltiplas equimoses na vítima — criança de apenas 07 anos de idade —, localizadas na região malar esquerda (face), região deltoidiana e antebraço, causadas por instrumento contundente, especificamente "mordida humana". O laudo técnico é categórico ao descrever lesões com características de equimoses de espectro violáceo esmaecido, indicando que ocorreram há mais de três dias, compatíveis com o histórico de violência doméstica narrado.

Quanto à
autoria
, ao que se verifica dos autos, a prova oral produzida em juízo revela-se firme, coerente e harmônica, afastando por completo a tese defensiva de fragilidade probatória.

Soma-se a isso o fato de que a vítima,
em depoimento especial realizado com todas as cautelas legais, relatou de forma clara e detalhada as agressões sofridas.
Conforme se extrai da transcrição do depoimento:

(00:01:58) Psicóloga:
Seis anos? E a sua mãe sempre foi de bater em você?

(00:02:05) Vítima João:
Sim.

(00:02:08) Psicóloga:
Como que era? Me conta.

(00:02:10) Vítima João:
Ela sempre batia em mim. E daí, às vezes, ela pegava e brigava até bem (inaudível), só que daí minha irmãzinha também. (inaudível), a minha irmãzinha, ela batia o fraco em mim, ela me batia de fio e de corda.

(00:02:34) Psicóloga:
Que tipo de fio?

(00:02:35) Vítima João:
Aqueles fios de... de... de ventilador. Ela pegava e me batia, e ficava marca. (inaudível) ficava (inaudível) uns dias sem entrar para escola.

(00:02:50) Psicóloga:
E quando ela te batia, ela não te mandava pra escola?

(00:02:35) Vítima João:
(aceno em negação).

(00:02:52) Psicóloga:
Por quê?

(00:02:53) Vítima João:
Porque ela tinha medo dos pessoal ficarem descobrindo e prender ela.
(extraído das contrarrazões do MP no id. 336865410)

Mais adiante, quando questionado especificamente sobre as mordidas, o menor foi taxativo:

(00:05:28) Psicóloga:
Você lembra que você tinha alguns hematomas? Além dos fios, a sua mãe fazia outro tipo de maldade pra você?

(00:05:42) Vítima João:
Ela também me mordeu.

(00:05:45) Psicóloga:
É, como que foi isso? Me conta.

(00:05:48) Vítima João:
Ela mordeu assim no braço. E daí, eu fui lá no (inaudível), e a professora pegou o que ainda tinha ficado aí na coluna toda.
(extraído das contrarrazões do MP no id. 336865410)

Tal circunstância evidencia que o relato da criança não apenas foi firme e coerente,
como também se mostrou compatível com as lesões documentadas no laudo pericial
, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

Ademais, destaca-se que a prova testemunhal produzida em juízo corrobora integralmente a versão apresentada pela vítima.

A professora
Rosiele Cristina de Almeida Miranda
confirmou ter visualizado as marcas de mordida no corpo da criança e relatou:

(00:04:45) Promotor de Justiça:
Como que a senhora percebeu as marcas? O que que aconteceu?

(00:04:50) Teste. Rosiele:
As marcas estavam no rosto e no corpo. Ele já tinha feito, antes de eu chegar na escola, ele já tinha feito comentário com as funcionárias que estavam fazendo a limpeza da escola e depois ele foi me mostrar essas marcas, deixou a marca bem na bochecha.

(00:05:05) Promotor de Justiça:
Certo. Essa marca era uma marca, assim, de forte ou uma marca que podia ser uma carícia que acabou ficando uma marca de...

(00:05:15) Teste. Rosiele:
Forte, era de mordida
. (extraído das contrarrazões do MP no id. 336865410)

Quando questionada sobre a reação da criança ao mencionar a possibilidade de chamar a mãe, a testemunha foi enfática:

(00:06:30) Promotor de Justiça:
E ele se mostrava com medo de contar? Como que ele foi isso?

(00:06:32) Teste. Rosiele:
Ele ficou com medo no primeiro momento, depois ele contou para os funcionários que foi a mãe. E aí, cada hora que a gente falava que ia chamar a mãe para conversar, ele ficava com mais medo ainda.
(extraído das contrarrazões do MP no id. 336865410)

A coordenadora Pollyana Rodrigues dos Santos também confirmou ter visualizado as lesões e relatou:

(00:02:15) Teste. Pollyana:
Então, ele sempre estava lá na coordenação, né, conversando com a gente, e aí eu vi que tinha marcas no rostinho dele, no pescoço, nas costas, e aí eu perguntei o que que era, ele falou que a mãe tinha mordido. E eu fiquei assim, meio que na dúvida se seria realmente, né, mas ele falou que foi a mãe.
(extraído das contrarrazões do MP no id. 336865410)

Nesse contexto, verifica-se que a tese defensiva de que as lesões teriam sido causadas pela irmã da vítima — uma criança de apenas 02 anos de idade — revela-se absolutamente inverossímil e dissociada da realidade probatória.

Consoante se extrai do laudo pericial, as equimoses apresentavam características de lesões graves, com espectro violáceo esmaecido, indicando que foram produzidas há mais de três dias. A alegação de que uma criança de dois anos teria força mandibular e coordenação motora suficientes para produzir múltiplas lesões dessa magnitude em diferentes regiões do corpo — incluindo o rosto, braço e ombro — não encontra respaldo técnico ou lógico.

Soma-se a isso o fato de que a própria apelante apresentou versões contraditórias sobre a origem das lesões. Em seu interrogatório judicial, afirmou:

“ASSISTIDA:
Não, eu não o mordi.

JUÍZA:
E essas mordidas eram de quê?

ASSISTIDA:
Eh sempre, quando ele estava brincando com a irmã dele, ele falava com a irmã dele morder ele ou se não, ele ia bater nela. Ela o mordia. Mas eu nunca mordia ele não”.
(extraído das razões recursais no id. 336865408)

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva,
pois a versão apresentada pela ré mostra-se incompatível com a gravidade e a localização das lesões documentadas no laudo pericial
, bem como com o relato firme e coerente da vítima.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que,
em crimes praticados no âmbito intrafamiliar, a palavra da vítima adquire especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por prova técnica e testemunhal
, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que
"a palavra da vítima, corroborada por testemunhos e provas materiais, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica"
, sendo que
"em crimes praticados no seio da família, a palavra da vítima adquire especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e amparada por provas convergentes"
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003151120238110038, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)

Nesse contexto, verifica-se que não se trata de condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, mas sim de um conjunto probatório harmônico e robusto — composto por laudo pericial, depoimento especial da vítima e testemunhos de profissionais da educação que visualizaram as lesões —, que isola por completo a versão negativa apresentada pela ré.

Portanto, mostra-se imperiosa a manutenção do édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II – DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de lesão corporal deveria ser absorvido pelo delito de maus-tratos, sob o argumento de que ambas as condutas teriam ocorrido dentro de um mesmo contexto corretivo, configurando
bis in idem
.

Pois bem.
O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da consunção incide quando um fato definido como crime atua como fase de preparação, execução ou exaurimento de outro crime mais grave, havendo uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas (crime-meio e crime-fim).

Ao que se verifica dos autos, no caso vertente, os crimes de lesão corporal e maus-tratos possuem
desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

O crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, exige o dolo de
animus corrigendi
ou
disciplinandi
, ainda que com excesso, caracterizando-se pela exposição a perigo da vida ou saúde da vítima mediante abuso dos meios de correção.

Já o delito de lesão corporal, tipificado no artigo 129, §9o, do Código Penal, exige o
animus laedendi
— ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima.

Soma-se a isso o fato de que
a conduta da apelante extrapolou qualquer limite de direito de correção
, revelando crueldade e intensidade de violência incompatíveis com o mero abuso dos meios disciplinares.

Consoante se extrai da prova dos autos, a ré utilizava
fios de ventilador e cordas
para agredir a criança, além de desferir
mordidas em seu rosto e corpo
, causando lesões de tal gravidade que a vítima era impedida de frequentar a escola para que as marcas não fossem descobertas.

Tal circunstância evidencia que as agressões físicas não constituíram meio necessário ou fase de execução normal do crime de maus-tratos, mas sim condutas autônomas, dotadas de dolo específico de lesionar, que denotam crueldade e desproporcionalidade manifesta.

A propósito, a linha intelectiva consolidada na jurisprudência é no sentido de que, quando as agressões resultam em lesões corporais dolosas que revelam crueldade ou vontade livre e consciente de ferir, para além da correção, configura-se o concurso material de crimes, e não a consunção.

Nesse contexto, verifica-se que os delitos consumaram-se de maneira autônoma, não havendo relação de subsidiariedade entre eles. A violência física infligida — mordidas e surras com fios — causou lesões corporais que não podem ser consideradas mero desdobramento do crime de maus-tratos, dada a gravidade e a desproporcionalidade das agressões.

Portanto,
mostra-se inviável o acolhimento do pleito de aplicação do princípio da consunção
, devendo ser mantida a condenação por ambos os delitos, na forma do concurso material.

III – DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento da condenação a título de indenização mínima à vítima, alegando ausência de pedido expresso na denúncia.

Pois bem. Verifica-se a ausência de interesse recursal neste ponto.

Ao que se verifica dos autos, a sentença condenatória expressamente consignou:

"Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema."
(ID 336865398).

Tal circunstância evidencia que não houve sucumbência da defesa neste aspecto,
uma vez que a sentença já acolheu o entendimento de que a ausência de pedido expresso impede a fixação da indenização.

Nesse contexto,
verifica-se que o recurso não deve ser conhecido nesta parte
, por falta de interesse recursal, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer ministerial:

"A defesa requer o afastamento da condenação a título de indenização mínima à vítima, alegando ausência de pedido expresso na denúncia.

Contudo, verifica-se no ponto a ausência de interesse recursal.

Da análise da r. sentença condenatória, observa-se que a Magistrada a quo expressamente deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos. Consta no decisum:

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.

Portanto, não houve sucumbência da defesa neste ponto, uma vez que a sentença já acolheu o entendimento de que a ausência de pedido expresso impede a fixação da indenização. Assim, o recurso não deve ser conhecido nesta parte".
(ID. 340805867).

IV – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência da apelante, que é assistida pela Defensoria Pública.

Quanto ao pedido subsidiário de isenção do pagamento das custas processuais, razão não assiste ao apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a análise de eventual isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência econômica é matéria afeta ao juízo da execução penal, não cabendo ao tribunal apreciá-la em sede de apelação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – [...] A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal. [...]" (TJMT, N.U 0001167-91.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 02/06/2021)

Dessa forma, eventual pedido de isenção do pagamento das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, que é o competente para aferir a real situação econômica do apelante.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do recurso no tocante ao pedido de
afastamento da indenização à vítima,
por ausência de interesse recursal. Quanto aos demais pedidos,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026